Tribunal: TJDFT
Processo: 0735036-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735036-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: MS - Mandado de Segurança Impetrante: Ana Paula Macedo Alves Impetrados: Secretario de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal Instituto Americano de Desenvolvimento D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança com requerimento de tutela liminar impetrado por Lucia Christina Guimaraes Lossio contra decisão judicial proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais da Circunscrição Judiciária de Brasília. Em sua causa de pedir narra que participa como candidata de concurso público para o provimento de cargos na Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. Sustenta que foi aprovada nas etapas anteriores para concorrer a umas das vagas reservadas a pessoas com deficiência, mas não foi convocada para participar do curso de formação, pois 7 (sete) candidatos foram incluídos, de modo precário, em posições de classificação melhores que a obtida pela impetrante, por força de decisões liminares proferidas em processos em curso neste Egrégio Tribunal de Justiça. Afirma que, com a inclusão desses 7 (sete) candidatos na lista, até então excluídos do certame na fase de avaliação biopsicossocial, a impetrante caiu 7 (sete) posições, tendo sido classificada na 47a (quadragésima sétima) colocação, razão pela qual não foi convocada para o curso de formação, tendo em vista que o edital previu a convocação de 46 (quarenta e seis) candidatos mais bem posicionados. Nesse contexto, argumenta que não pode ser excluída permanentemente do certame por força das aludidas decisões judiciais precárias, que podem ser revogadas a qualquer momento, ressaltando, ademais, que sua participação no curso de formação não ocasiona prejuízos aos demais candidatos. Também aduz que a manutenção da sua exclusão pode dar causa à posterior responsabilidade objetiva do Estado. Acrescenta que não pode ser prejudicada pelos efeitos de decisões judiciais proferidas nos autos de processos que não contaram com a impetrante como integrante das respectivas relações jurídicas processuais. Assim, conclui que teve violado o direito líquido e certo de participar do curso de formação em referência, o que justifica a impetração do presente mandamus. Requer, ao final, o deferimento da medida liminar para que seja assegurada sua participação no curso de formação para o preenchimento do cargo de Auditor de Atividades Urbanas, Área de Especialização Vigilância Sanitária, bem como a posterior confirmação da tutela provisória, com a concessão da ordem pleiteada. A guia de recolhimento do valor das custas e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 50411914 e Id. 50411925). O instrumento de mandato com a outorga de poderes ao advogado do impetrante foi trazido aos presentes autos (Id. 50410973). Em seguida, vieram à conclusão. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém destacar que o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. A referida tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato de império, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato de poder impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a impetrante foi indevidamente excluída da convocação para participar do curso de formação do concurso público para o provimento de cargo na Secretario de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. A Administração Pública está submetida ao controle dos atos administrativos exercido pelo Poder Judiciário, que tem a atribuição de deliberar a respeito da legalidade dos referidos atos, nos termos do art. 5o, incisos XXXIV e XXXV, da Constituição Federal, como é elementar. Por essa razão os concursos públicos estão sujeitos à atuação jurisdicional singelamente em relação ao controle de eventuais ilegalidades ou abusos de poder na conduta administrativa. A superação desse limite levaria, com efeito, à própria alteração dos critérios de avaliação do concurso público estipulados previamente pela banca examinadora. A propósito, o Excelso Supremo Tribunal Federal, aos 23 de abril de 2015, no julgamento do RE no 632.853, ao apreciar o Tema no 485 de repercussão geral, fixou o seguinte entendimento: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE no 632853, Relator: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) (Ressalvam-se os grifos A esse respeito examinem-se ainda as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO DISTRITO FEDERAL. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. EXAME DE LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO EDITAL E AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. 1. Não é tarefa do Poder Judiciário imiscuir-se na correção das questões efetivada pela banca examinadora, que, em tese, dispõe de profissionais competentes e especializados para tanto, principalmente porque não constatada ilegalidade, afronta ao edital do concurso ou erro grosseiro. 2. "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes." (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). 3. Não é demais assentar que não se exige das bancas examinadoras que as respostas apresentadas sejam verdadeiras reproduções ipsis litteris do texto legal, sendo suficiente, pois, que a assertiva considerada correta esteja em consonância com a exegese do comando legal aplicável à hipótese. 4. Recurso não provido.” (Acórdão no 971945, 20140110668083APC, Relator: CRUZ MACEDO 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/09/2016, publicado no DJE: 18/10/2016, p. 339-361)” (Ressalvam-se os grifos) “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ATRIBUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os critérios de correção das provas de concursos estão restritos ao mérito do ato administrativo, que, somente em hipóteses de evidente ilegalidade ou erro material, está sujeito ao controle jurisdicional. 2. Os concursos públicos, assim como os atos administrativos, inserem-se na liberdade da Administração Pública, a fim de estabelecer seu direcionamento e critérios de julgamento, respeitando a igualdade para todos os candidatos, visando à satisfação do interesse público. 3. Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a intervenção judicial em matéria de concurso público deve ser mínima. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão no 939812, 20140111539178APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/5/2016, publicado no DJE: 12/5/2016, p. 318-325) (Ressalvam-se os grifos) “MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO OBJETIVA. CONCURSO PÚBLICO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. ILEGALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. I - A autuação do Poder Judiciário, ao apreciar causa referente a concurso público, limita-se ao exame da legalidade do certame e da compatibilidade das questões com o conteúdo programático. É vedado substituir a Banca Examinadora para ingressar no mérito de correção da prova. RE 632853 sob o rito da repercussão geral. II - Segurança denegada.” (Acórdão no 888347, 20150020012076MSG, Relator: VERA ANDRIGHI CONSELHO ESPECIAL, data de Julgamento: 18/8/2015, publicado no DJE: 28/8/2015, p. 42) (Ressalvam-se os grifos) Convém reforçar que a atuação do Poder Judiciário está adstrita ao exame da legalidade (em sentido amplo) do certame, e não pode substituir a banca examinadora nos critérios de avaliação dos candidatos, ressalvada a hipótese de ato evidentemente ilegal ou teratológico. O respeito ao princípio da legalidade, em sentido amplo, essa diretriz normativa deve abranger, em sua compreensão, naturalmente, a noção de razoabilidade. No entanto, o ato administrativo impugnado por meio do presente mandamus não prestou a devida homenagem ao preceito constitucional da razoabilidade. Para Robert Alexy, diferentemente do que ocorre com as regras jurídicas, “os princípios costumam ser relativamente gerais, porque não estão referidos às possibilidades do mundo real ou normativo.”[1] É importante ressaltar que para o referido doutrinador os princípios não podem ser aplicados plenamente nas situações concretas da vida, mas são identificados como autênticos “mandados de otimização”. Nesse sentido, os princípios são espécies do gênero “normas jurídicas”, mas sua aplicação se dirige a resultados “otimizáveis”, ou seja, a “algo que seja realizado na maior medida possível”. A esse respeito, assim ensina o Jurista: “Princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível, dentro das possibilidades jurídicas e reais existentes. Portanto, os princípios são mandados de otimização, que estão caracterizados pelo fato de que podem ser cumpridos em diferentes graus, e que a medida devida de seu cumprimento não só depende das possibilidades reais, como também das jurídicas. De outro lado, as regras são normas que só podem ser cumpridas ou não. Se uma regra é válida, então se deve fazer exatamente o que ela exige, nem mais nem menos. Portanto, as regras contêm determinações no âmbito do fático e juridicamente possível”.[2] Para o festejado professor alemão, portanto, os princípios “não contêm mandados definitivos, mas somente prima facie”[3] Assim, muito embora um princípio possa ser aplicado a uma determinada situação fática, essa peculiaridade não conduz à constatação no sentido de que esse resultado seja definitivo. É conveniente perceber que diferentemente das regras, que contêm comandos expressos, a vincular situações em um dado âmbito jurídico e fático [4], os princípios devem ser vistos como autênticas razões prima facie[5]. Por essa razão, os princípios funcionam como autênticos comandos de otimização, ou seja, devem atuar para que a aplicação de uma regra possa atingir o melhor resultado em um caso concreto. Em relação especificamente ao princípio da razoabilidade e a sua aplicação no âmbito administrativo, o doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello adverte que aos agentes públicos é imposto “obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas e respeitosas das finalidades que presidiram a outorga[6]” da atribuição desempenhada. A propósito, observem-se os seguintes trechos da obra redigida pelo notável Jurista: “Com efeito, o fato de a lei conferir ao administrador certa liberdade (margem de discrição) significa que lhe deferiu o encardo de adotar, ante a diversidade de situações a serem enfrentadas, a providência mais adequada a cada qual delas [7]”. “É óbvio que uma providência administrativa desarrazoada, incapaz de passar com sucesso pelo crivo da razoabilidade, não pode estar em conformidade com a finalidade da lei. Donde, se padecer desse defeito, será, necessariamente, violadora do princípio da finalidade. Isto equivale a dizer que será ilegítima, conforme visto, pois a finalidade integra a própria lei. Em consequência, será anulável pelo Poder Judiciária, a instâncias do interessado[8]”.(Ressalvam-se os grifos) No caso em exame a impetrante concorre a uma das vagas reservadas às pessoas com deficiência, mas o edital previu (Id. 50411001, fl. 1), no item 16.4.4, cláusula de barreira com a limitação da quantidade de candidatos que podem participar do curso de formação (quarenta e seis). A impetrante, inicialmente, obteve classificação compatível com a cláusula de barreira mencionada. No entanto, 7 (sete) candidatos, que concorriam às vagas reservadas às pessoas com deficiência e haviam sido excluídos do certame, propuseram demandas com o objetivo de serem reincluídos na lista de classificados. Nesse contexto foram proferidas, ao menos, 7 (sete) decisões liminares, com a emissão de ordens judiciais variadas que, em síntese, resultaram na reinclusão no certame desses candidatos outrora eliminados. Assim, a impetrante perdeu 7 (sete) posições, e passou a figurar na 47a (quadragésima sétima) colocação, ou seja, fora do número limite de candidatos convocados para o curso de formação (Id. 50411008, fl. 15). É comum na praxe forense que as ordens judiciais favoráveis, em demandas que têm por objeto a reinclusão em lista de aprovados, determinem a observância da classificação hipotética do candidato que, até então, havia sido excluído do respectivo certame. No que diz respeito ao concurso em questão, por se tratar de mera fase classificatória, bastaria que as ordens judiciais assegurassem a participação dos candidatos excluídos na fase subsequente (curso de formação). Assim, não haveria alteração, por força dos efeitos de decisões precárias, na ordem de classificação de todos os candidatos, o que evitaria eventual prejuízo aos participantes, uma vez que a ordem aludida tem relevância pragmática, de fato, apenas para evitar a preterição em caso de eventual nomeação. A despeito dessa consideração, como dito de passagem (obiter dictum), a impetrante teve o cuidado de incluir em sua argumentação os dispositivos das 7 (sete) decisões judiciais referidas. É possível observar que apenas 3 (três) das 7 (sete) decisões incluíram nos respectivos dispositivos a necessidade de observância da classificação hipotética dos candidatos reinseridos na lista de convocados para o curso de formação (no 0718529-54.2023.8.07.0000, no 0705812-53.2023.8.07.0018 e no 0706129-51.2023.8.07.0018). Ainda que a Administração Pública tenha excluído a impetrante sob o pretexto da observância das ordens judiciais aludidas, verifica-se, de modo evidente, que a candidata deveria ter perdido no máximo 3 (três) posições. Logo, deveria ter sido considerada classificada na 44a (quadragésima quarta) posição, mas não na 47a (quadragésima sétima) colocação. O cenário descrito revela que a exclusão da impetrante do certame consiste em ato nitidamente desprovido de razoabilidade, pois não é possível concluir, a partir das ordens judiciais precárias mencionadas, que a impetrante não deveria estar classificada dentre as vagas disponíveis para a participação no mencionado curso de formação. Essas circunstâncias denotam a verossimilhança dos fatos articulados na peça de ingresso (art. 1o, caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da LMS). O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, sendo necessário ressaltar que o deferimento da presente liminar permitirá a participação do impetrante, em igualdade de condições, nas demais etapas do certame. Com esses fundamentos defiro o requerimento liminar, suspendendo, assim, os efeitos do ato administrativo que declarou a inabilitação da impetrante, com a determinação de sua participação no anunciado curso de formação referente ao cargo de “Auditor de Atividades Urbanas, Área de Especialização Vigilância Sanitária”, que tem data de início programada para 14 de setembro de 2023. Intimem-se as autoridades impetradas para que prestem informações. Atente-se também ao comando normativo previsto no art. 7o, inc. II, da LMS. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 228 do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se com urgência. Cumpra-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 103. [2] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 86-87. [3] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 99. [4] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 99. [5] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 101. [6] BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 13 ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 78. [7] BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 13 ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 79. [8] BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 13 ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 80.